Tribunal: TJPA
Processo: 0813162-96.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813162-96.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: RAIMUNDO LOBO DE VILHENA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813162-96.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

AGRAVADO: RAIMUNDO LOBO DE VILHENA

ADVOGADO:

CLAUDIA FREIBERG

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O STJ, ao julgar o REsp n.º 1391198 , Tema n.º 724 firmou o entendimento de que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. A jurisprudência pátria já se posicionou no sentido de ser suficiente a simples realização de cálculos na hipótese de cumprimento de sentença coletiva relativa aos expurgos inflacionários, sendo desnecessária a realização de perícia e, portanto, de liquidação prévia. O STJ pacificou a questão atinente ao termo inicial de juros remuneratórios no julgamento do REsp 1.370.899/SP , sob o regime dos recursos repetitivos, tendo fixado tese jurídica consignando que a incidência se dá a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. Recurso conhecido , mas DESPROVIDO

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813162-96.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

AGRAVADO: RAIMUNDO LOBO DE VILHENA

ADVOGADO:

CLAUDIA FREIBERG

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de
Ação de Execução de Sentença dos Expurgos Inflacionários das Cadernetas de Poupança,
movida por
RAIMUNDO LOBO DE VILHENA.

A decisão recorrida rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela instituição financeira recorrente. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Em sede recursal, argui a recorrente: 1) da ilegitimidade ativa do agravado em face da limitação subjetiva dos efeitos da sentença coletiva da Ação Civil Pública nº 1998.016798-9 aos associados ao IDEC; 2) do sobrestamento do feito, face a pendência de julgamento do Recurso Extraordinário nº 632212/SP; 3) da necessidade da realização de liquidação de sentença, eis que a efetividade do cumprimento de sentença decorrente de julgamento de ação coletiva depende, caso a caso, da individualização das contas de débitos; 4) da alteração do termo inicial dos juros moratórios, que deveriam ser contabilizados a partir da citação das instituições em cada uma das liquidações e execuções individuais.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões.

É breve o relato.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento , pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813162-96.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

AGRAVADO: RAIMUNDO LOBO DE VILHENA

ADVOGADO:

CLAUDIA FREIBERG

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de
Ação de Execução de Sentença dos Expurgos Inflacionários das Cadernetas de Poupança,
movida por
RAIMUNDO LOBO DE VILHENA.

Conheço do recurso de agravo de instrumento , estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No presente caso, afirma o recorrente que é necessário o provimento do agravo de instrumento em questão, uma vez que o recorrido poderá levantar a quantia depositada em juízo, o que poderá acarretar prejuízo à instituição financeira.

Nesse aspecto, alega que a parte recorrida seria ilegítima para buscar o pagamento dos expurgos inflacionários, em razão da limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC. Alega que deve haver o sobrestamento do feito em decorrência da pendência do julgamento do RESP Nº 1438263/SP e do Recurso Extraordinário n. 626.307. Ainda afirma que a sentença seria ilíquida, não havendo crédito a ser executada antes do processamento da liquidação de sentença. Alega excesso de execução.

Com relação a ilegitimidade ativa alegada pelo recorrente, resta pacificado o entendimento sobre a temática no STJ, o qual não comunga com a alegação do recorrente, conforme segue:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial".

2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5º, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo).

3.
Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente.

4.
Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente."

5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

(REsp n. 1.362.022/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021.)

No tocante aos argumentos de que haveria necessidade de suspender o curso do processo em decorrência da pendência de julgamento do Resp n. 1438263, verifica-se que já fora firmada a seguinte tese no respectivo repetitivo:
“Em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente”.

Com relação ao termo inicial dos juros moratórios, em sede de recurso repetitivo, o STJ assim se posicionou:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.

2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.

3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar.

3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior."

4.- Recurso Especial improvido.

(REsp n. 1.370.899/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/5/2014, REPDJe de 16/10/2014, DJe de 14/10/2014.)

Com relação a necessidade de liquidação da sentença, verifica-se que não havendo exigência de atuação técnica, mostra-se suficiente, para tanto, simples cálculos aritméticos, quando este são feitos a partir dos parâmetros fixados na sentença. Portanto, a fase de liquidação de sentença pode ser dispensável, considerando que no caso dos autos o exequente instruiu o cumprimento de sentença com planilha de cálculo em conformidade com o título judicial e houve ainda cálculo da contadoria do juízo, sem impugnação.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DISPENSÁVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PERÍODO POSTERIOR AO RECONHECIDO NO TÍTULO EXEQUENDO. INCLUSÃO. VIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENUNCIADO Nº 517, DA SÚMULA DO STJ. 1
. Revela-se desnecessária a instauração de liquidação de sentença, quando a apuração do valor devido pode ser realizada mediante cálculos aritméticos, com base no saldo existente na conta do exequente e a aplicação dos índices de correção estabelecidos no título judicial exequendo.
2. No julgamento do REsp 1.392.245/DF, sujeito ao regime (...)

(TJ-DF 20150020057985 DF 0005873-87.2015.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 26/09/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/10/2018 . Pág.: 286/295)

Sendo assim, diante do que fora exposto, não vislumbro que os argumentos apresentados em sede de agravo de instrumento são capazes de modificar a decisão agravada.

Por todo o exposto, conheço do agravo de instrumento, mas
nego-lhe provimento,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/08/2024